Tribunal: TJSP
Processo: 1013888-93.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1013888-93.2017.8.26.0011/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL AMERICA
COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, são embargados SONIA MARIA
PIGNATARI DUCKER e F L SMIDTH COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos, com aplicação de
multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013888-93.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 16366 V
2
VOTO No 16366
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013888-93.2017.8.26.0011/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: THÉO ASSUAR GRAGNANO
EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
EMBARGADOS: SONIA MARIA PIGNATARI DUCKER, F L SMIDTH COMÉRCIO
E INDUSTRIA LTDA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Caráter protelatório. Embargos
rejeitados, com aplicação de multa.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 507/515, que negou
provimento ao recurso, da qual se insurge a operadora de
planos de saúde, sob o argumento de vícios no julgado e
prequestionando a matéria.
É a síntese do necessário.
Não se vislumbra qualquer necessidade de
modificação da r. decisão embargada, já que os embargos
opostos têm conteúdo nitidamente infringente.
Com efeito, a Turma Julgadora foi clara
ao manter a sentença e majorar os honorários recursais de 15%
do valor da causa para 20%.
A rediscussão da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima” (RJTJESP 87/324).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013888-93.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 16366 V
3
já decidiu que: “os embargos declaratórios são apelos de
integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
Vale ressaltar, ainda, que os embargos de
declaração
se
prestam
a
esclarecer,
se
existentes,
obscuridades, omissões ou contradições no julgado, não para
que se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ,
EDecl Ag Rg REsp 1027-DF, DJU 23/09/91).
Nesse sentido: “Não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer
ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo”
(RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
No
mais,
cumpre
salientar
que
é
desnecessária a interposição de embargos de declaração para
fins
exclusivos
de
prequestionamento:
“Em
tema
de
prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a
questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que o
quanto basta”. (RT 654/192).
Assim,
evidente
a
impertinência
dos
embargos opostos e, reconhecido seu caráter protelatório, de
rigor a aplicação da multa de 2% sobre o valor dado à causa,
atualizado, que poderá ser exacerbado para 10% em caso de
reiteração (art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC).
Posto isto, rejeitam-se os embargos, com
aplicação de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013888-93.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 16366 V
4
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator